Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000827-81.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), ROSALINDA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 622.051.881-00 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000827-81.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ACORIZAL

Recorrido(s):

ROSALINDA ANTONIA DE ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O direito de perceber o benefício requerido pela autora está previsto nas Portarias do Ministério da Saúde.

O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

No entanto, é necessário a criação de lei específica municipal recepcionando as portarias e prevendo o pagamento de tal verba, posto que a fixação de remuneração e subsídio dos agentes públicos do município de Acorizal é de competência exclusiva do Poder Executivo local, em obediência à autonomia federativa

estabelecida pela Constituição Federal.

Desse modo, não há que se falar em procedência.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Município de Acorizal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Município de Acorizal ao pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao período de 12/2013 a 04/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo STF no RE 870947/SE
; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em sede de contrarrazões, a recorrida rebateu as razões apresentadas e pugnou pelo improvimento do recurso inominado.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Essa matéria é de conhecimento dessa turma recursal, onde já decidi a mesma questão nos feitos de n° 1000072-75.2018.8.11.0092, julgado em 30/05/2019 e n° 0000117-20.2014.8.11.0098, julgado em 16/09/2019.

A autora ajuizou Ação de Cobrança alegando que é funcionária pública municipal, sendo agente comunitária de saúde e objetiva receber o incentivo financeiro adicional previsto nas Portarias Federais do Ministério da Saúde.

O município em sua defesa, alega que não se tem notícia de que exista na legislação municipal, no que concerne à composição da remuneração dos referidos agentes, previsão de tal verba. Aduziu que o incentivo não deve ser repassado aos servidores, mas sim, serve para os custeios do programa.

Após análise da documentação apresentada por ambas as partes e pesquisa do entendimento jurisprudencial sobre o tema, concluo que será devido o recebimento do incentivo financeiro adicional apenas nos casos em que forem observadas as garantias constitucionais da administração pública, e desde que observadas as exigências legais, conforme se demonstrará abaixo.

O incentivo financeiro adicional ora vindicado, foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que Institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências,
in verbis:

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1o Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§1o O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§2o O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano.

§3o O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.

Art. 2o Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria. (destaquei)

Art. 3 o Estabelecer que a não execução das atribuições definidas na Portaria GM/MS n.o 44 de 03/01/2002, implicará na suspensão do incentivo do PACS.

Art. 4o. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas de Saúde e da Fundação Nacional de Saúde garantirá, em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Pólos de Capacitação em Saúde da Família, a realização da capacitação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família, num prazo de até 60 dias a partir da data de publicação desta Portaria.

Art 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. BARJAS NEGRI

Compreende-se que o incentivo adicional consiste numa verba estabelecida anualmente a ser transferida, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios participantes dos programas citados, no último trimestre de cada ano, calculado com base no número de agentes.

Posteriormente, a Portaria n° no 674/GM, de 3 de junho de 2003 revogou a anteriormente citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional,
in verbis:

Atualiza e revê as regras dos incentivos financeiros ao Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), parte integrante do Piso de Atenção Básica – PAB.

O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria no 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1o Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio;

II – Incentivo adicional.

(destaquei)

Art. 2o Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

§ 1o O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2o O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.

§ 3o A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.

Art. 3o Definir que o incentivo adicional representa uma
décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1o O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano. (destaquei)

§2o O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3o O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Art. 4o Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para a Saúde da Família.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de maio de 2003, e cessa os efeitos da Portaria no 1.350/GM, de 24 de julho de 2002.

HUMBERTO COSTA

Dessa forma, nota-se que se tratam de
dois incentivos financeiros distintos
: o de custeio, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente; e o adicional, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, como uma “décima terceira parcela”, consoante o art. 3°.

Cumpre ainda destacar que não há como confundir a verba de incentivo financeiro adicional com o 13o salário, uma vez que a Portaria n° 674/GM de 3 de junho de 2003 estabeleceu o pagamento de uma parcela, a qual não se confunde com a gratificação natalina.

Posteriormente, editou-se a Portaria n° 648/GM de 28 de março de 2006, a qual Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), revogando a Portaria n° 674/GM de 3 de junho de 2003.

Foram inúmeras as alterações no decorrer dos anos, mas não houve a revogação do incentivo financeiro adicional em debate.

As Portarias n° 650 de 28 de março de 2006; n° 1.761 de 24 de julho de 2007; n° 1.234 de 19 de junho de 2008; n° 2.008 de 02 de setembro de 2009; n° 3.178 de 19 de outubro de 2010; n° 1.059 de 09 de julho de 2011e n° 459 de 15 de março de 2012, majoraram o valor do incentivo financeiro adicional a cada agente comunitário de saúde, para R$ 350,00 a partir de abril de 2006; R$ 532,00 a partir de agosto de 2007; R$ 581,00 a partir de julho de 2008; R$ 651,00 a partir de julho de 2009; R$ 714,00 a partir de julho de 2010; R$ 750,00 a partir de maio de 2011 e R$ 871,00 a partir de janeiro de 2012, respectivamente.

Diante disso, consoante previsão legal prevista nas Portarias citadas, é possível concluir que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DAS PARTES E REMESSA NECESSÁRIA – OFENSA A DIALETICIDADE - AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA –
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL (FEDERAL) DEVIDO
– JUROS – ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 (TEMA 810 DO STF) Á PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(destaquei)

1. Recurso dialético é aquele que admite a perfeita compreensão do inconformismo do recorrente, permitindo ao Juízo "ad quem" delimitar o âmbito de devolutividade com vistas à reforma do julgado. Neste recurso o Município apelante se insurge contra a sentença que afastou a prescrição trienal e acolheu o pedido inaugural. Portanto, o recurso mostra-se dialético, pois coerente em relação à sentença e compreensível o inconformismo. Por esse motivo há que ser afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

2. Consoante previsão legal mediante sucessivas Portarias, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde, nos valores previstos, fazendo jus a autora ao seu recebimento.

3. Correção monetária que incide a partir do não pagamento de cada adicional e juros de mora desde a citação (tema 810 do STF).

4. A iliquidez da sentença desloca o momento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

(TJ-MS - APL: 08000788820188120011 MS 0800078-88.2018.8.12.0011, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)

É necessário verificar ainda, como se dará a aplicação desse direito, de forma concreta, nos municípios participantes do programa.

Consoante entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, trazido pelo próprio Município em sua defesa, já pronunciou o Exmo. Des. Márcio Vidal na Apelação n° 16790, jugada em 14/07/2015,
in verbis:

(...) Dessa forma, é certo que o repasse previsto na mencionada Portaria refere-se tão somente ao custeio das ações desenvolvidas na estratégia Agentes Comunitários de Saúde, dentre as quais um dos itens é o salário dos ACS, e
tal repasse não corresponde nenhum piso salarial, cuja fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental,
em obediência à autonomia federativa estabelecida pela Constituição da República Federativa do Brasil. (...)
TJMT – Apelação 0000147-24.2011.811.0010; data de publicação: 17/07/2015, folhas 9 e 10 de 14.

Destarte, as vantagens que os agentes comunitários de saúde têm direito, por serem estatutários, são aquelas previstas no Plano de cargos e carreiras do Servidor Público do respectivo Município.

Nesse contexto, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Portanto, para que a autora e os demais agentes comunitários de saúde do município de Acorizal possam receber tal vantagem, é necessário a criação de lei municipal prevendo tal vantagem. Coleciono alguns julgados nesse sentido:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Nos termos dos artigos 37, X, 61, § 1o, II, a, e 169, § 1o, I e II, da Constituição da República,
a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local
, além de prévia dotação orçamentária. Num tal contexto, não há falar em destinação da parcela "incentivo financeiro adicional" diretamente aos agentes comunitários de saúde apenas com fundamento em portaria emanada do Ministério da Saúde. Precedentes deste Tribunal Superior. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(destaquei)

(TST-AIRR-3109-09.2012.5.12.0045, Relator Ministro Lelio Bentes Corrêa, 1a Turma, DEJT 06.3.2015)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. A reclamante, agente comunitária de saúde do Município de Juiz de Fora, ampara seu pedido de recebimento da parcela incentivo financeiro adicional na Portaria no 1.350/2002 do Ministério da Saúde.
Contudo, a fixação de sua remuneração depende de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, não existe expressa autorização legislativa para a concessão do adicional aos agentes comunitários de saúde da municipalidade tampouco autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, conforme prevê o artigo 169 da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido.
(destaquei)

(RR - 1829-49.2012.5.03.014, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2a Turma, Data de Publicação: 14/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL.
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA.
PRETENSÃO DO SERVIDOR DE PERCEBER INCENTIVO ADICIONAL PREVISTO NA PORTARIA N. 1350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO TST.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DIANTE DA LEI 1.060/50. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(destaquei)

(Apelação No 201400821102, 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, DIÓGENES BARRETO, JUIZ CONVOCADO, julgado em 11.11.2014)

Em análise das legislações trazidas pela autora em sua inicial, não se verifica que o município de Acorizal incorporou o benefício do

incentivo financeiro adicional no Plano de Carreira e Remuneração dos servidores ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde - ACS e de Agente de Combate às Endemias - ACE.

Ante as razões supra, conclui-se que não há previsão legislativa municipal autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, recebido como repasse do Ministério da Saúde.

Dessa forma, o pleito autoral não merece guarida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, no mérito
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de procedência, para, nos moldes do art. 487, I, do CPC;
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020